Tribunal: TJDFT
Processo: 0733599-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0733599-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELLO LEITE BRAGA AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO F DA SQN 303 D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCELLO LEITE BRAGA contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de antecipação da tutela de urgência, nos autos dos embargos de terceiros opostos em face CONDOMINIO DO BLOCO F DA SQN 303, para suspender atos de expropriação do imóvel penhorado nos autos do Processo no 0715390-33.2019.8.07.0001. Nas razões recursais, em breve síntese, informa o agravante que o imóvel penhorado no cumprimento de sentença constitui seu único bem, cuja renda de aluguel é revertida para a subsistência da sua família, que reside na cidade de Foz do Iguaçu. Destaca não ter feito parte do processo de origem, que consiste em execução de sentença do condomínio agravado contra sua esposa. Alega ter adquirido aludido bem em maio de 1999, conforme comprova registro da matrícula no 68407, mantendo a posse indireta juntamente com a esposa. Após listar os elementos probatórios que entende demonstrar a configuração do instituto do bem de família no caso e narrar a história conjugal do casal que o levou a residir em Foz do Iguaçu, defende que, por não ter sido parte das ações de conhecimento e de cumprimento de sentença, que culminaram na penhora, não é alcançado pelos efeitos da coisa julgada, que tampouco podem prejudicá-lo. Aduz somente ter sido intimado da penhora em 29/08/2022, de modo que é descabido o fundamento de preclusão da matéria em seu desfavor. Tece arrazoado acerca da indivisibilidade do bem de família sem descaracterizar o imóvel e da manutenção do instituto quando a renda obtida com o aluguel do imóvel é revertida para subsistência ou moradia da família. Expõe que há risco de dano decorrente da continuidade dos atos expropriatórios do seu único bem imóvel. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para suspender a prática de atos expropriatórios sobre o imóvel até o julgamento do presente recurso e, no mérito, seja reformada a decisão e mantida a suspensão até julgamento final dos embargos de terceiros. Preparo recursal recolhido (ID 39996125). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, a antecipação da tutela poderá ser concedida no agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Pretende o agravante sobrestar a prática de atos de expropriação do imóvel que está registrado em seu nome sob a matrícula 68.407 (ID 39996143), penhorado na ação de cumprimento de sentença em que sua esposa, Marta Graciela Arevalo Lopes Braga, é devedora. Alega ser o imóvel bem de família, por se tratar de único bem de sua propriedade, cuja renda de aluguel é revertida para a moradia em outra cidade. Na ação originária, reconheceu-se ser penhorável aludido bem, por se tratar de dívida do condomínio em que situado. Todavia, a origem do débito é a condenação da executada a ressarcir ao condomínio os prejuízos decorrentes da sua atuação como síndica, o que, em tese, é dívida pessoal, que não pode ser entendida como revertida em benefício da família. Ademais, o imóvel comum do casal é bem indivisível. Logo, ainda que em sede de cognição sumária, passível de revisão pelo órgão colegiado, verifica-se a probabilidade de provimento do recurso. Além disso, o prosseguimento da expropriação do bem pode gerar prejuízos, se não irreversíveis, de difícil reversão, não só às partes como também ao Poder Judiciário, com a prática de atos desnecessários e dispendiosos. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal, para sobrestar os atos de expropriação do bem penhorado até julgamento final deste recurso. Comunique-se, dispensando informações. Intime-se a parte agravada a fim de oferecer contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 6 de outubro de 2022. ANA CANTARINO Relatora